Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. TEMA 1.198/STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA (ART. 321 DO CPC/15). DESCUMPRIMENTO SUBSTANCIAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE RECONHECIDA. DOCUMENTOS NÃO CONTEMPORÂNEOS AO AJUIZAMENTO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que, em Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga ajuizada em desfavor de instituição financeira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por indícios de litigância abusiva e não atendimento de determinação de emenda, que exigiu, entre outros pontos, procuração específica, comprovante de residência atualizado, melhor delimitação da causa de pedir e demonstração de providências extrajudiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de indícios de litigância abusiva, é legítima a exigência de emenda para demonstrar interesse processual (de agir) e autenticidade da postulação; (ii) estabelecer se a Autora cumpriu adequadamente a ordem de emenda no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante de indícios concretos de litigância abusiva, o juiz pode determinar emenda fundamentada da inicial, conforme Recomendação CNJ no 159/2024 e Tema 1.198/STJ.
4. No caso, a parte autora descumpre substancialmente a ordem de emenda, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção sem mérito (arts. 321 e 485 do CPC/15).
5. A procuração com assinatura eletrônica é válida, mas a documentação apresentada não se mostra suficiente para superar as exigências de saneamento no contexto (documentos não contemporâneos ao ajuizamento, divergência de assinaturas e quadro de múltiplas ações semelhantes).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Constatados indícios de litigância abusiva, é legítima a determinação fundamentada de emenda da inicial para demonstrar interesse processual (de agir) e autenticidade da postulação, nos termos da Recomendação CNJ no 159/2024 e do Tema 1.198/STJ.
2. O descumprimento substancial da emenda autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC/15.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 105, § 1o, 321, 485, I e VI; CC/2002, art. 107; MP no 2.200-2/2001, arts. 1o e 10, § 2o; Lei no 11.419/2006; Lei no 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.198; STJ, REsp 1.349.453/MS; TJDFT, Acórdão 2090376, 0710138-12.2025.8.07.0010, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.02.2026, DJe 25.02.2026; TJDFT.